Tribunal: STJ
Processo: 0812445-40.2021.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035678 - CE (2025
/0304503-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: FRANCISCO ELDER AGUIAR VIDAL
ADVOGADOS
: ITALO FARIAS PONTES - CE016066
KELIANE MACIEL VIEIRA BENEVIDES - CE023851
CARLOS MAURO BENEVIDES NETO - CE026783
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO
DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto
as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas
impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no
recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os
fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51643365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 6a392909-5ac3-44bc-93e2-fe7acf34a393

Documento eletrônico VDA51643365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 6a392909-5ac3-44bc-93e2-fe7acf34a393

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035678 - CE (2025
/0304503-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: FRANCISCO ELDER AGUIAR VIDAL
ADVOGADOS
: ITALO FARIAS PONTES - CE016066
KELIANE MACIEL VIEIRA BENEVIDES - CE023851
CARLOS MAURO BENEVIDES NETO - CE026783
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO
DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto
as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas
impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no
recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os
fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO ELDER
AGUIAR VIDAL contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de minha
relatoria, assim ementado:
Direito penal e processual penal. Agravo regimental. Princípio da
insignificância. Tributos estaduais. Valor inscrito em dívida ativa. Recurso
desprovido.
Documento eletrônico VDA51643562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:39
Código de Controle do Documento: c83b125b-e388-44df-928b-0d6b3a12ac55

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial manejado em oposição a
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o qual afastou a aplicação
do princípio da insignificância em caso de sonegação de ICMS, considerando o
valor originário inscrito em dívida ativa superior a dez salários mínimos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância
pode ser aplicado em crimes tributários estaduais, considerando o valor
originário inscrito em dívida ativa e a legislação local que estabelece
parâmetros específicos para a dispensa de ajuizamento de execuções fiscais.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que, para a aplicação do princípio da insignificância em crimes tributários
estaduais e municipais, deve-se observar o patamar previsto na legislação
local para a dispensa de ajuizamento de execuções fiscais, em respeito à
autonomia fiscal e ao interesse do ente federativo lesado.
4. No caso concreto, o valor originário inscrito em dívida ativa, referente à
sonegação de ICMS, totaliza R$ 40.126,14, superando o limite de dez salários
mínimos previsto na Lei Estadual no 16.381/2017, o que afasta a aplicação do
princípio da insignificância.
5. A pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula no 83 do Superior Tribunal
de Justiça, que impede o conhecimento do recurso especial quando o
entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência desta Corte.
IV. Dispositivo e tese
Tese de julgamento:
1. Para a aplicação do princípio da insignificância em crimes tributários
estaduais, deve-se observar o patamar previsto na legislação local, em
respeito à autonomia fiscal e ao interesse do ente federativo lesado.
2. O valor originário inscrito em dívida ativa, quando superior ao limite
estabelecido na legislação estadual, afasta a aplicação do princípio da
insignificância.
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

A parte embargante sustenta a existência de vício no acórdão embargado,
requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanada a irregularidade apontada (e-

STJ fls. 521-523).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51643562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:39
Código de Controle do Documento: c83b125b-e388-44df-928b-0d6b3a12ac55

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as

razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via
recursal.
Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no
sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas
no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os
(AgRg
fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.478.214/GO,
julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51643562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:39
Código de Controle do Documento: c83b125b-e388-44df-928b-0d6b3a12ac55

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0304503-8
AREsp 3.035.678 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08124454020218060001 0812445402021806000150000 082021003195130
3200412022 8124454020218060001 81244540202180600013200412022
812445402021806000150000 82021003195130
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. UENDEL DOMINGUES UGATTI
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO ELDER AGUIAR VIDAL
ADVOGADO
: ITALO FARIAS PONTES - CE016066
ADVOGADOS
: KELIANE MACIEL VIEIRA BENEVIDES - CE023851
CARLOS MAURO BENEVIDES NETO - CE026783
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FRANCISCO ELDER AGUIAR VIDAL
ADVOGADO
: ITALO FARIAS PONTES - CE016066
ADVOGADOS
: KELIANE MACIEL VIEIRA BENEVIDES - CE023851
CARLOS MAURO BENEVIDES NETO - CE026783
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449485902890230@
2025/0304503-8 - AREsp 3035678 Petição : 2025/0097596-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51619837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 21/10/2025 21:40:56
Código de Controle do Documento: 93062D1D-D3B0-447F-A42E-A3A09A424D1D